Tribunal: STF
Processo: RE 1404323
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 199, p. 2): 



    “INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO HEMORRAGIA. ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO INQUÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE BOLSAS DE LUXO E OBRAS DE ARTE.



    1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP).



    2. Ainda que a magistrada subscritora da ordem não tenha especificado que a busca e apreensão também abarcaria "bolsas e objetos de arte", cuja existência não poderia ser presumida, a simples menção a bens supostamente obtidos com o produto do crime autorizam que a medida impugnada recaia sobre tais bens, inexistindo ilegalidade a ser declarada.



    3. Sendo iminente o oferecimento de nova denúncia em face do marido de uma das recorrentes, por suposto crime de lavagem de dinheiro, que poderá redundar em condenação com aplicação de pena de perdimento dos valores constritos (art. 7º, inc. I, da Lei nº 9.613/98), mostra-se prematuro o acolhimento do pedido de restituição das bolsas de luxo e obras de pintores apreendidos na residência do casal. Ademais, uma das apelantes (CRISTIANE) figura como denunciada nas Ações Penais nº 5019387- 31.2019.4.04.7200 e 5016010-52.2019.4.04.7200, pela prática do delito descrito no art. 1º,§ 4º da Lei nº 9.613/98 (na redação dada pela Lei nº 12.683/12), não se tratando, portanto, de terceira de boa-fé.



    4. Apelação criminal desprovida.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LVII e LXXVIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aponta-se “a absoluta falta de requisitos legais para se manter a constrição e uma possível venda antecipada dos bens em tela pois até o momento não restou demonstrado pela acusação quais os delitos que teriam sido praticados pelas recorrentes tampouco por Nelson Nappi Junior, a quem imputam, por suposição, sem prova material, o cometimento de crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, inexiste qualquer nexo de causalidade entre as bolsas e obras de arte (quadros) e qualquer ação penal deflagrada” (eDOC 211, p. 27).



    Em seguida, alega-se violação à presunção de inocência, ao devido processo legal e ao contraditório, além de questionar a duração do prazo da medida e buscar o reconhecimento da ilicitude das provas. 



     Ao fim, assevera que “deve ser considerado que ISABELA, GABRIELA e CRISTIANE sequer são alvo da investigação da Operação Hemorragia, que os objetos são lícitos e foram adquiridos com recursos oriundos do trabalho de NELSON e CRISTIANE, na constância de suas vidas profissionais e de união, há mais de 25 (vinte e cinco) anos e que gozavam de capacidade financeira lícita para adquiri-los” (eDOC 211, p. 37).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    No mais, notadamente em relação à suposta ilegalidade na constrição dos bens, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que, “considerando que grande parte das notas fiscais foram lançadas em nome do investigado NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR e outras em nome de CRISTIANE RIOS CASTELLO BRANCO NAPPI, bem como os robustos indícios extraídos da Operação Hemorragia apontando para a real possibilidade de que os recursos utilizados para tais compras possam consistir em produto de crime, não se descarta a hipótese de aquisição instrumentalizada, justamente para dissimular a origem ilícita dos recursos recebidos por NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR a título de ‘propina’, restando inviabilizado o acolhimento do pedido para a sua de imediata restituição” (eDOC 199, p. 21 - grifei). 



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TRF da 4ª Região demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BENS APREENDIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 933844-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.03.2016, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Incidente de restituição de coisas apreendidas. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603656-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente